Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-19.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CRIANÇA E ADOLESCENTE. EVENTO. INDICAÇÃO. FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA. ENTRADA. MENORES. LICENÇA. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 252 E 258 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDUTA LIVRE E DESIMPEDIDA. DOLO OU CULPA. DISPENSA. MULTA FIXADA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. A inexistência de informação destacada, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, sobre a natureza da diversão e a faixa etária a que era destinado o evento, configura a infração descrita no artigo 252 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prescinde de discussão sobre dolo ou culpa para sua incidência.
2. A admissão de adolescentes, desacompanhados de seus responsáveis, em evento sem licença para tanto, demonstra a omissão do infrator no cumprimento das normas legais que regulam o acesso de crianças e adolescentes em locais de diversão e configura a infração descrita no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo necessário apenas verificar a existência de conduta livre e desimpedida para que cometa conduta típica.
3. Recurso conhecido e desprovido.